Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008812-02.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOILSON DA SILVA - CPF: 022.225.161-10 (VÍTIMA), PAULO CEZAR DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 032.543.831-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMI
CÍDIO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGADA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–
INCONSISTÊNCIA
DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–
2.
ALMEJADA ADESCLASSIFICAÇÃODO HOMICÍDIO
TENTADO PARA O CRIME
DE LESÃO CORPORAL– INVIABILIDADE –EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI

–COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA–
DECISUM
MANTIDO –
3.
PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA

DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– ALEGADA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

– INVIABILIDADE –

TESE QUE NÃO REST
OU

COMPROVADA

–
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO
JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA

–
DECISUM
MANTIDO
–
4
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal,
em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio
tentado
,
em sede de sentença de pronúncia
,
somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
increpado
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgame
nto perante o Tribunal do Júri.

3.
Diante da falta de provas seguras de que
o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais
que estabelece
m
a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

4
.
Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Cezar de Jesus de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0000174
-
8
7.20
1
0.8.11.00
30

(código
19541
),
pelo Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Nobres
-MT
, que
o pronunciou
pela suposta prática do crime de tentativa
de homicídio simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II
,
d
o Código Penal), determinando que
ele
seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no I
D
87941489
/
87941491
,
p
ostula
a
reforma da referida decisão
a fim de que seja impronunciado,
em razão da fragilidade dos indícios de autoria,
ao argumento de que
deve ser superada a máxima
in dubio pro
societate
;

pleiteando
,
subsidiariamente
,
a
desclassifica
ção

d
a imputação da prática d
o
crime de tentativa de
homicídio
para o de lesão corporal
,
sob o viés de que não ficou provado o
animus necandi
;
pugnando,
por

fim
, o
reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no I
D
87941492
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no I
D
93537499
, manifesta
-se

pel
o desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
presente
recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no I
D

87888459
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de novembro de 2.009, por volta das 1oh3omin, no local denominado Pedreira, situado nas margens do Rio Serragem, neste município de comarca de Nobres/MT, o denunciado supra mencionado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima JOILSON DA SILVA, desferindo 01 (um) golpe de arma branca (faca) que provocou perfuração no corpo da vítima, a qual
esta
descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 33/34. Certo é ainda que o evento morte somente não se consumou em razão de circunstancias completamente alheias a sua vontade.

Apurou-se na data dos fatos o denunciado e a vítima
estava
no local denominado Pedreira, em companhia de ROSE MARIA CANDIDA DOS SANTOS e JEFERSON FELIPE DA COSTA, enquanto todos faziam uso de bebidas alcoólicas. Em determinado momento, após acabado a bebida que estavam consumindo, a vítima, após entregar determinada quantia em dinheiro para o denunciado, pediu para que o mesmo fosse adquirir mais bebida, sendo prontamente atendido.

Todavia, como o denunciado estava demorando retornar, a vítima saiu em sua procura e, quando o encontrou, ambos começaram a discutir em razão da demora no retorno do denunciado, sendo que, durante a discussão, o denunciado, fazendo uso de arma branca, tipo faca, desferiu golpe na vítima, atingindo-o na região dorsal direito e, assim, produzindo-lhe a lesão descrita no laudo de fls. 33/34e Mapa Topográfico de fls. 35.

Consta, ainda, que o delito ora narrado somente não foi consumado, uma vez que, após a fuga do denunciado do local, o ofendido foi prontamente socorrido por JEFERSON FELIPE DA COSTA, bem como encaminhado a unidade de saúde desta cidade.

As provas da materialidade do crime e indícios de autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência policial, declarações da
vitima
, das testemunhas e confissão do acusado, acostados no procedimento policial.

Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência PAULO CESAR JESUS DE OLIVEIRA, vulgo “Paulinho”, como incurso nos preceitos dos art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, processado, interrogado e, ao final, condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo sena instrução as testemunhas do rol abaixo.

[
...].

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que
se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a p
rolação da sentença de pronúnci
a
;
começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras
, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim
, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim
, n
ão se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto
o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o
acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, vigorando,
nesta
fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de
homicídio
(art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
87888461
)
;

laudo de lesão corporal
;

e
mapa topográfico para localização de lesões (ID
87888464
)
.

Ademais, embora

a defesa sustente
a fragilidade dos indícios de autoria, tendo em vista que a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar sua versão apresentada em sede extrajudicial
,

as demais provas orais produzidas em ambas as
fase
s da instrução processual reúnem indicativos que implica
m

o
recorrente como possíve
l
autor do crime em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nest
e momento
processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso, porque
, ressai des
t
es autos, elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução criminal que indica
m
o
recorrente

como
autor
do crime em apuração
, sobretudo em razão do
s
depoimento
s
de testemunhas que estavam no local e presenciaram o desentendimento entre
ele

e
a
vítima
, além da

sua
confissão judicial e extrajudicial
.

A propósito,
por
importante
,

colacion
a-se
a transcrição fidedigna realizada pelo Ministério P
úblico do depoimento judicial da testemunha ocular,
Rose Maria Cândida dos Santos, acerca dos fatos:

Promotor de Justiça: quem pegou o litro de vinho?

Testemunha: o Paulinho.

Promotor de Justiça: o Paulinho. E ameaçou jogar em quem?

Testemunha: no
Joilson
.

Promotor de Justiça: no
Joilson
.

Testemunha: aí o
Joilson
escorregou num lodo que tinha lá,

assim, e
ai
vai faca pra lá, e faca pra cá, atingiu bem assim nas

costas do
Joilson
.

Promotor de Justiça: tá, mas quem estava portando faca?

Testemunha: o Paulinho, só o Paulinho.

Promotor de Justiça:
lembra
quantos golpes ele recebeu?

Testemunha: só
um, só
um bem assim nas costas.

(
Rose Maria Cândida dos Santos
–
depoimento judicial,
transcrição do Ministério Público
-
ID
93537499
-

p.
4
)

Logo
,

impõe-se
reconhecer que,
no caso destes autos, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
do
recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que
fosse
acolhida
a tese defensiva,
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não fo
i
o autor do fato imputado na exordial acusatória.

Se isso não bastasse
, não obstante
o
recorrente

sustent
e
que
a máxima

in dubio pro
societate
não subsiste em nosso ordenamento, devendo prevalecer, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o princípio da presunção de inocência e
o

aforismo
in
dubio pro reo
;

pleiteando, por conta disso,
sua impronúncia
,

é forçoso concluir que
essa tese
não pode ser acolhid
a
.

Isso, porque, conforme
ressaltado
linhas
volvidas, a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade,

uma vez que vigora nos processos afetos
aos crimes dolosos contra a vida, na fase do

jus accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência
da materialidade e
de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular,
sob pena
de supressão de competência.

A propósito,
acerca do tema, este é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja
des
pronunciado
, deve ser mantida inalterada a sentença de
pronúncia,
eis que restam evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
motivo pelo qual

a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

De

outro viés
,
em que pese
o
recorrente

tenha sustentado que
não teve a intenção de matar

a

vítima
,
pleiteando,
a
desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri,
impende-se
concluir que tal argumento não pode ser acolhido
nesta
fase processual,
uma vez
que existem elementos probatórios evidenciando que
, em tese,

a vida d
o
ofendido

somente não
foi
ceifada
porque

ter sido
socorrid
o
e encaminhad
o
ao hospital
, ou seja, por circunstâncias alheias à
vontade
do
insurgente
.

Com efeito,
infere-se
destes autos que
,

no dia dos fatos
narrados na denúncia, o
recorrente
e
a vítima estavam
consumindo bebida alcoólica,
oportunidade em que
teriam se desentendido

em razão de uma disputa
por dinheiro
p
ara a
aquisição de mais bebida
s

etílica
s
,
fato esse que motivou
o
insurgente

a
desferi
r
um golpe de arma branca
,

em regi
ão
vita
l
d
o
ofendid
o
, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
, conforme
asseverados linhas
volvidas
.

Por sua vez, e
m seu interrogatório judicial,
o
recorrente

negou a intenção homicida, aduzindo que
desferiu um golpe de arma branca contra
a vítima
,
durante uma discussão
, apenas com o intuito de se defender das agressões que sofria. No entanto,
é
importante destacar que o laudo pericial demonstra que o
ofendido
foi atingido nas costas (ID
87888464
), fato esse que contraria a versão do
insurgente
de que
agiu
apenas com
animus
defendendi
.

Sendo a
ssim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida,
deve ser ressaltado que
ele
desferiu

golpe
de faca em

regi
ão
vita
l
da
vítima
,

de modo

que não se pode afastar de plano a possibilidade de que
tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
.
Por
conta disso
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que

o insurgente
,

agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a
tese
desclassifica
tória sustentada

na
peça recursal.

A propósito, s
obre a matéria em debate,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza
Nucci
:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto
a
ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver,
sob pena
de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, a
cerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada
a
materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima.
Outrossim
, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.

Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão
Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(
RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

Por outro
prisma
,
conquanto
o

recorrente
alegue que

desistiu voluntariamente de
consumar
a conduta inicialmente pretendida,
deve ser reconhecido que
esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede
de pronúncia, mormente porque
a
d
esistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas neste
s

autos
,
porque existem e
lementos
de convicção
que informam que o
insurgente

somente cessou os atos executórios após ter atingido a vítima e perceber a chegada de terceiros
ao local
.

Em relação a matéria, esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA– PEDIDO DE DESPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA E ORDEM PARA MATAR – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARESTO DO TJMG – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT –
VÍTIMA ATINGIDA POR ARMA BRANCA NAS COSTAS [NOVE FACADAS] – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA – ARESTO DO TJMT – GOLPES CESSADOS QUANDO DA CHEGADA DE POPULARES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DIRETRIZ DO TJMT – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VÍTIMA IMOBILIZADA NO SOLO POR AÇÃO DO RECORRENTE E ATINGIDA NA REGIÃO DAS COSTAS – QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA COM SUPORTE EM ELEMENTO FÁTICO – DOUTRINA E ENUNCIADO CRIMINAL
2
DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A dinâmica do fato [imobilização da vítima e ordem para matar] evidencia o envolvimento do recorrente na tentativa de
homicidio
, haja vista que “há provas da
materializade
do crime de tentativa de
homicidio
[...]; bem como há
indicios
de participação do recorrente no delito, notadamente pelas declarações da vítima que o aponta como partícipe dos fatos” (TJMG, RSE 0000009-62.2006.8.07.0007).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo
suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação
(STJ,
AgRg
no
REsp
no 1722079/RO e TJMT, RSE no 6384/2018).

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, NU 1022128-19.2020.8.11.0000
)

Não sendo demonstrada, inequivocamente, “pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Se não há indicação de que o recorrente “desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”, não cabe ao magistrado subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000).

Afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal porque não apresentado prova cabal capaz para se afastar o animus necandi (TJMT, RSE no 128176/2012).

Quando a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (
TJMT, Enunciado Criminal
2
).(
N.U 1023979-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021)

Destacamos

Por
derradeiro
, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder
a
desclassificação do delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a
sentença de pronúncia
,
eis que
restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do
Código de Processo Penal
;

isso
sem contar que
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre
a matéria
devem essas questões
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Cezar de Jesus de Oliveira
,

mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que
ele
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Nobres
,
pela suposta prática do crime de tentativa de

homicídio

(art. 121,
caput
,

c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021